Tribunal: TJDFT
Processo: 0736668-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO SANTANDER S/A. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ART. 6o DO CDC. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INFORMAÇÕES CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOBRADA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão cinge-se a aferir a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, qual seja, “cartão de crédito consignado”, na modalidade de reserva de margem consignável (RMC) e a consequente inexistência do respectivo débito, bem como pela condenação do banco réu à repetição em dobro das parcelas pagas desde a contratação, além de indenização por dano moral.
2. No caso, não há que se falar em prescrição do direito de restituição de quantias pagas a maior, porquanto o desconto mensal das parcelas na folha de pagamento do autor, acarreta, em tese, lesão sucessiva, renovando-se, mensalmente, o prazo prescricional incidente.
3. Por ocasião da contratação do cartão de crédito na modalidade consignado, o consumidor teve acesso a todos os dados atinentes ao contrato, tendo concordado com os termos fixados, com vontade livre e desembaraçada, não podendo se valer do Judiciário para modificar cláusulas contratuais sem que ser verifique abusividade no caso concreto.
4. Os termos contratuais foram redigidos de forma clara e expressa, em destaque e de fácil compreensão, não havendo como confundi-los com a contratação de empréstimo consignado, tampouco cogitar a violação à boa-fé e ao dever de informação da instituição financeira.
5. É inverossímil que, lapso temporal razoável após ter efetuado o saque, o consumidor alegue vício de vontade, com a consequente nulidade do contrato, o que não se afigura razoável, em manifesto descompasso com a boa-fé objetiva.
6. Ao optar pelo pagamento mínimo da fatura do cartão, o consumidor ficou submetido à cobrança de encargos contratuais, notadamente, pelos juros moratórios, que nos cartões de crédito são elevados e, demais disso, os bancos não estão sujeitos à Lei de Usura. O consumidor tinha, como opção, o pagamento do valor integral das faturas, mas não o fez, acarretando o aumento expressivo do saldo devedor.
7. Não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
8. Não se divisando qualquer ilicitude ou abusividade contratual, está prejudicado o exame dos pedidos de repetição em dobro de indébito e condenação por dano moral.
9. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.